Tribunal: TJSP
Processo: 0015696-81.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Execução de multa durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ação ajuizada na Vara de Execução Criminal. Remessa dos autos ao Juízo do local onde a ré está cumprindo a pena corporal. Descabimento. Artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela lei no 13.964/19. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado, da 1a Vara Criminal,

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Execução de multa durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ação ajuizada na Vara de Execução Criminal. Remessa dos autos ao Juízo do local onde a ré está cumprindo a pena corporal. Descabimento. Artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela lei no 13.964/19. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado, da 1a Vara Criminal, Execução Criminal e Corregedoria da Polícia Judiciária - Seção Processual II – de Assis.